Tribunal: TJDFT
Processo: 0730830-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730830-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA ELISA PEREIRA LARA IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ANA ELISA PEREIRA LARA objetivando sua aprovação como candidato na condição de PCD no concurso público realizado. O Juízo da Décima Quarta Vara Federal Cível declinou da competência em favor da Câmara Cível do TJDFT. É o relatório. DECIDO. A impetração objetiva o reconhecimento do impetrante como PCD e sua consequente aprovação no certame. A Lei no 12.016/2009, a qual disciplina o Mandado de Segurança individual e coletivo, assim determina em seu art. 1o, caput: Art. 1o. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. (Destaquei) Observa-se que a impetrante apontou como autoridade coatora o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal. Com efeito, assim determina o art. 21, inciso II, do atual Regimento Interno do TJDFT, veiculado por meio da Portaria GPR no 354, de 16 de março de 2016. Confira-se: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; (...). (Destaquei) Ocorre que, na situação em análise, a autoridade coatora não consiste no Secretário de Estado, tendo em vista que o Secretário possuiu obrigações mais amplas de gerir e implementar políticas públicas. Compulsando os autos, verifica-se que o ato coator é assinado pela banca examinadora. Sendo assim, resta claro que a competência para analisar o presente Mandado de Segurança não cabe às Câmaras Cíveis, mas sim a alguma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Nesse sentido estabelece o art. 26 da Lei no 11.697/2008, a qual dispõe sobre a Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios: Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I – os feitos em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes, excetuados os de falência e acidentes de trabalho; II – as ações populares que interessem ao Distrito Federal e às entidades de sua administração descentralizada; III – os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada. Parágrafo único. Os embargos de terceiros propostos pelo Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada serão processados e julgados perante o juízo onde tiver curso o processo principal. (Destaquei) Da mesma forma entende este Egrégio Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DIFAL/ICMS. AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. AGENTE POLÍTICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Conforme estabelece o art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, em sede de mandado de segurança, deve figurar como coatora a autoridade que deu causa à lesão jurídica ou que detenha atribuição para adotar as providências para desfazer o ato reputado ilegal ou abusivo. Assim, a autoridade coatora é aquela que efetivamente cumpre a ordem judicial e não aquela que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo. 2. Tratando-se de mandado de segurança em que se discute a exigência do recolhimento do Diferencial de Alíquota de ICMS - DIFAL/ICMS, carece de ilegitimidade passiva o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal. Precedentes STJ e TJDFT. 3. Segundo o enunciado 628 do Superior Tribunal de Justiça, pela teoria da encampação, é possível relativizar eventual "equívoco" na indicação da autoridade coatora no mandado de segurança, desde que cumpridos os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. 4. Constatado, no caso concreto, que a retificação da autoridade coatora importa modificação da competência jurisdicional, alterando-se do Tribunal para uma das Varas da Fazenda Pública, nos termos do artigo 21, inciso II, do RITJDFT e do artigo 26, inciso III, da Lei de Organização Judiciária do DF, reputa-se inaplicável a teoria da encampação. Precedentes da 1a Câmara Cível. 5. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Mandado de segurança extinto sem julgamento de mérito. (Acórdão 1364466, 07099707920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 26/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Colaciono, ainda, julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. PORTARIA No 14/2001. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FULCRO NO ART. 105, LETRA "C", DA CF. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. I - É inadmissível o apelo especial manifestado pela alínea "c" do permissivo constitucional que deixa de demonstrar a existência de suposta divergência jurisprudencial, nos moldes estabelecidos pelo art. 255 do RISTJ c/c o 541, parágrafo único, do CPC. II - Trata-se de mandado de segurança impetrado por menor, representado por seu genitor, contra ato do Sr. Secretário de Saúde do Distrito Federal, em que requer o fornecimento de medicamento para o tratamento de doença denominada esclerose múltipla, sem que, para tanto, seja necessária a sua prescrição por parte de médico pertencente ao SUS, condição estabelecida pela Portaria no 14, de 18/04/01, de autoria do referido Secretário. III - A legitimação passiva, nos casos de mandado de segurança impetrado contra ato normativo de efeitos concretos, pertence ao responsável pela aplicação do ato inquinado como ilegal, no caso, o diretor do hospital que negou o fornecimento do aludido remédio. Precedentes: RMS no 15.258/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 14/02/05; MS no 158.98/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 23/06/03 e AGA no 438.766/MT, Rel. Min. PAULO MEDINA, DJ de 17/02/03. IV - Recurso especial provido, para determinar a extinção do processo sem julgamento de mérito, a teor do art. 267, inciso VI, do CPC. (REsp 599.705/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2005, DJ 07/11/2005, p. 89) Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal para que seja dado regular processamento ao feito. Encaminhem-se os autos. Intime-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2023 19:12:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador